Tribunal: TJDFT
Processo: 0719924-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Agravo interno no Habeas Corpus. Instrução deficiente. Ação de natureza mandamental que demanda prova pré-constituída. Ônus do impetrante. Juntada de documentos após a inadmissão do writ. Impossibilidade ante a preclusão. Precedentes do STJ. Recurso conhecido e desprovido.